Tribunal: TJMT
Processo: 0060351-42.2014.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0060351-42.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALUISIA NUNES VIEIRA - CPF: 583.070.601-68 (APELANTE), ADRIANO GARCIA DA COSTA - CPF: 694.010.471-20 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES CELESTINO - CPF: 486.798.101-00 (APELADO), MARCIA RODRIGUES - CPF: 011.447.971-28 (APELADO), UBENIS PEREIRA JARA - CPF: 469.168.901-00 (ADVOGADO), JUSSARA REGINALDO RODRIGUES - CPF: 028.097.981-92 (APELADO), MARCOS REGINALDO RODRIGUES - CPF: 015.127.781-84 (APELADO), ESPOLIO DE JOSE RODRIGUES CELESTINO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ALUISIA NUNES VIEIRA

APELADO(S):

MÁRCIA RODRIGUES

JUSSARA REGINALDO RODRIGUES

MARCOS REGINALDO RODRIGUES

ESPÓLIO DE JOSÉ RODRIGUES CELESTINO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – HOMOLOGAÇÃO – PARTILHA IGUALITÁRIA DOS BENS –
DE CUJUS
CONVIVIA EM UNIÃO ESTÁVEL – PERÍODO DE 10 ANOS – RECONHECIMENTO POR SENTENÇA –
DIVERGÊNCIA ENTRE OS HERDEIROS E A COMPANHEIRA –
IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO INÍCIO DA CONVIVÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE
DIREITO REAL DE HABITAÇÃO – ARTIGO
1.831 DO CÓDIGO CIVIL
– PROTEÇÃO DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE DE PERMANECER RESIDINDO NO BEM IMÓVEL – MORADIA DA FAMÍLIA – PRECEDENTES DO STJ – REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL –
RESIDÊNCIA HUMILDE – DIFICULDADES FINANCEIRAS – ACESSO AO DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL À MORADIA (ARTIGO 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ARTIGO 1º, III, DA CF) –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O STJ possui firme entendimento no sentido de que “
O instituto do direito real de habitação possui por escopo garantir o direito fundamental à moradia constitucionalmente protegido (art. 6º, caput, da CRFB). Observância, ademais, ao postulado da dignidade da pessoa humana (art. art. 1º, III, da CRFB).
”
(STJ, REsp 1156744/MG).

Não se deve olvidar que o objetivo da lei é permitir que o cônjuge/companheiro sobrevivente permaneça no imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão como forma, não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas por razões de ordem humanitária e social,

“
já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos cônjuges/companheiros com o imóvel em que, no transcurso de sua convivência, constituíram não somente residência, mas um lar.
”
(STJ, REsp 1582178/RJ).
Inteligência do artigo 1.831 do Código Civil.

Considerando o “Relatório de Estudo Social” realizado nos autos pela assistente social, a constatação da situação precária da recorrente/companheira sobrevivente e que os recorridos/herdeiros possuem residência, bem como levando em conta que o direito real de habitação tem por objetivo garantir o direito fundamental à moradia (artigo 6º,
caput
, da CF) e o postulado da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), necessária a reforma da sentença para reconhecer o direito real de habitação da companheira sobrevivente, com fundamento em precedentes do STJ.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ALUISIA NUNES VIEIRA

APELADO(S):

MÁRCIA RODRIGUES

JUSSARA REGINALDO RODRIGUES

MARCOS REGINALDO RODRIGUES

ESPÓLIO DE JOSÉ RODRIGUES CELESTINO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALUISIA NUNES VIEIRA
,

contra a sentença que,

nos autos de Inventário nº 60351-42.2014.8.11.0041, homologou a partilha igualitária dos bens deixados por
JOSÉ RODRIGUES CELESTINO
entre os herdeiros, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, atribuindo aos herdeiros por contemplação seus respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros, com fundamento nos artigos 487, inciso III, 647 e seguintes, do CPC/15. Consignou que, em relação ao veículo e aos valores depositados, deve-se observar sua meação. O espólio é beneficiário da gratuidade processual. Sem custas.

A apelante insurge-se
contra a sentença que não reconheceu o seu direito de permanecer no imóvel, o qual serve de moradia para a família, após o falecimento do seu companheiro.

Afirma que,
em razão do divórcio de sua primeira esposa e mãe dos apelados, o
de cujus
passou a ser titular de 50% do imóvel e, sem oposição da cotitular da propriedade, fixou residência familiar com sua nova convivente, por mais de 10 (dez) anos.

Alega que
cinge-se a questão em analisar se o direito de propriedade dos apelados autoriza que sejam eles imitidos na posse do imóvel, sobre o qual possui a ora apelante o direito real de habitação, previsto no artigo 1.831 do Código Civil.

Salienta que
o direito a habitar o único imóvel instituído como residência assegura proteção à dignidade da pessoa humana e atende ao direito à moradia, aduzindo ainda que o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido o direito real de habitação ao cônjuge/companheiro sobrevivente, revelando-se sem influência o fato de remanescerem filhos exclusivos do
de cujus
, ainda que ostentem o direito de propriedade.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença,
para conceder à ora apelante o direito real de habitação sobre o imóvel deixado pelo falecido.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados
MÁRCIA RODRIGUES
,
JUSSARA REGINALDO RODRIGUES
e
MARCOS REGINALDO RODRIGUES
, requerendo o desprovimento do recurso (ID nº 43091460).

Sem interesse do Ministério Público
(ID nº 50154498).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ALUISIA NUNES VIEIRA

APELADO(S):

MÁRCIA RODRIGUES

JUSSARA REGINALDO RODRIGUES

MARCOS REGINALDO RODRIGUES

ESPÓLIO DE JOSÉ RODRIGUES CELESTINO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ALUISIA NUNES VIEIRA
procedeu a abertura de Inventário dos bens deixados pelo falecimento, em 18/08/2014, de
JOSÉ RODRIGUES CELESTINO
, aduzindo ser a companheira sobrevivente e que manteve união estável com o
de cujus
pelo período de 10 (dez) anos, conforme demonstra a certidão constante na
Ação Declaratória de União Estável Post Mortem
.

Asseverou que o
de cujus
deixou bens a inventariar e três filhos do primeiro casamento, todos maiores e capazes, quais sejam:
MÁRCIA RODRIGUES
,
JUSSARA REGINALDO RODRIGUES
e
MARCOS REGINALDO RODRIGUES
.

Relatou que a ora
requerente e o
de cujus
adquiriram um veículo e uma cota de consórcio (ID nº 36271486), sendo que os referidos bens do casal foram adquiridos em comunhão de esforços.

Alegou que foi deixado pelo
de cujus
um imóvel situado em Cuiabá/MT, na Rua 04, Casa 697, Quadra 34, Bairro Osmar Cabral (ID nº 36271486), o qual, apesar de não ter sido adquirido na constância da união estável, era coabitado pela requerente e o
de cujus
, onde foram realizadas inúmeras benfeitorias que levaram à valorização do bem.

Salientou que desde o falecimento do
de cujus,
a requerente continua investida na posse e administração dos bens, fato que lhe autoriza a promover a abertura do inventário.

No ID nº 36271494, consta decisão de deferimento da justiça gratuita.

Ao decidir o processo, a i. juíza singular Dra.
Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez

homologou a partilha igualitária dos bens deixados por
JOSÉ RODRIGUES CELESTINO
entre os herdeiros, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, atribuindo aos herdeiros por contemplação seus respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros, com fundamento nos artigos 487, inciso III, 647 e seguintes, do CPC/15, fundamentando que:

“
[...]
Observa-se dos autos que, a divergência entre os herdeiros e a companheira do de cujus se refere ao imóvel integrante do acervo, adquirido na constância do casamento do falecido, que antecedeu à união estável com a inventariante, ou seja, não se comunica.

Em sua manifestação quanto à impugnação apresentada pelos herdeiros, a meeira alega a existência de direito real de habitação sobre o imóvel
, assim como, sua meação sobre as benfeitorias realizadas no mesmo, durante a convivência, reconhecendo que não se trata de patrimônio comunicável, de forma integral, portanto.

Primeiramente, há que se afastar a possibilidade de discussão quanto as eventuais benfeitorias realizadas no imóvel, na estrita via do inventário, cabendo à meeira/companheira buscar, em ação conhecimento, o quantum que eventualmente, lhe cabe para posterior reembolso.

Outrossim, quanto à alegação de direito real de habitação, há que se considerar que se trata de direito que visa proteger o cônjuge/companheiro sobrevivente, independente do regime de bens, de permanecer residindo no imóvel que servia de moradia para a família, após o falecimento de seu companheiro, desde que seja o único bem dessa natureza a ser inventariado, sem qualquer limitação temporal ao seu exercício, ou seja, será exercido de forma vitalícia pelo sobrevivente.

Ocorre que, este direito não é absoluto, e a jurisprudência o afasta em situações análogas, em face do condomínio existente entre o espólio e a ex-cônjuge, oriundo da partilha realizada quando do divórcio, conforme se observa do id. 21515231.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ‘EXTRA PETITA’. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. COMPANHEIRO. POSSIBILIDADE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO NÃO RECONHECIDO NO CASO CONCRETO. 1. (...). 3. O Código Civil de 2002 não revogou as disposições constantes da Lei n.º 9.278/96, subsistindo a norma que confere o direito real de habitação ao companheiro sobrevivente diante da omissão do Código Civil em disciplinar tal matéria em relação aos conviventes em união estável, consoante o princípio da especialidade. 4. Peculiaridade do caso, pois a companheira falecida já não era mais proprietária exclusiva do imóvel residencial em razão da anterior partilha do bem. 5. Correta a decisão concessiva da reintegração de posse em favor das co-proprietárias. 6. Precedentes específicos do STJ. 7. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 8. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.436.350 - RS (2014/0039549-5) RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, terceira turma, DJe 19/04/2016).

Nesse contexto, em se tratando de imóvel que não integrava o patrimônio comum, nem mesmo o patrimônio particular do autor da herança, em sua integralidade, não se apresenta viável o reconhecimento do direito de habitação que ora se pleiteia
. [...]
” (ID nº 36271119) (g.n.).

Contra essa parte da sentença, a parte requerente/inventariante interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Primeiramente, convém ressaltar que a apelante juntou aos autos, no ID nº
36271485, a certidão da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, a fim de demonstrar que em 30/09/2014 foi julgada procedente a
Ação Declaratória de União Estável Post Mortem
nº 39783-05.2014.811.0041, Código nº 914408, reconhecendo a união estável havida entre
ALUISIA NUNES VIEIRA
e o
de cujus
JOSÉ RODRIGUES CELESTINO
, pelo período de 10 (dez) anos, até o falecimento de JOSÉ RODRIGUES CELESTINO que ocorreu em 18/08/2014 (
ID nº
36271485
). Confira-se o teor da certidão,
in verbis
:

Resta demonstrado no processo que a apelante vivia em união estável com o
de cujus
,
residindo no imóvel em questão
e permanecendo por mais de 10 (dez) anos.

Conforme alegado na apelação, cinge-se a questão em verificar se o direito de propriedade dos apelados autoriza sejam eles imitidos na posse do imóvel, sobre o qual possui a apelante o direito real de habitação, previsto no artigo 1.831 do Código Civil.

No que diz respeito ao direito real de habitação, o artigo 1.831 do Código Civil dispõe:

“
Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer
que seja o regime de bens
, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança,
o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar
.
” (g.n.).

Sobre a matéria, de se frisar que a orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça admite o direito real de habitação do companheiro sobrevivente tanto no casamento como na união estável, vejamos:

“
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL E CASAMENTO. COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ admite o direito real de habitação do companheiro sobrevivente tanto no casamento como na união estável. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt no REsp: 1757984 DF 2018/0194588-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 27/08/2019, DJe 30/08/2019).

O Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento de que o direito real de habitação visa proteger o cônjuge/companheiro sobrevivente e hipossuficiente
de uma situação de total desamparo
. Vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO DAS SUCESSÕES.
DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ART. 1.831 DO CÓDIGO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. IRRELEVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se o reconhecimento do direito real de habitação, a que se refere o artigo 1.831 do Código Civil, pressupõe a inexistência de outros bens no patrimônio do cônjuge/companheiro sobrevivente.

3. Os dispositivos legais relacionados com a matéria não impõem como requisito para o reconhecimento do direito real de habitação a inexistência de outros bens, seja de que natureza for, no patrimônio próprio do cônjuge/companheiro sobrevivente.

4
.
O objetivo da lei
é permitir que o cônjuge/companheiro
sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão como forma, não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas também por razões de ordem humanitária e social
, já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos cônjuges/companheiros com o imóvel em que, no transcurso de sua convivência, constituíram não somente residência, mas um lar.

5. Recurso especial não provido.
”
(STJ, TERCEIRA TURMA, REsp 1582178/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 11/09/2018, DJe 14/09/2018) (g.n.).

Neste particular, importante destacar que, na decisão de ID nº 36271090 datada de 16/11/2017, a juíza singular afirmou e determinou que:

“
[...] Assim, do que se constata, até o momento é que a companheira supérstite deseja permanecer morando na residência, onde viveu José e hoje prova em companhia de suas duas filhas, um neto e sua cunhada, irmã do de cujus (fls. 127vº). [...]

Notifique-se
a Ilustre Assistente Social Judicial, para que, em 30 (trinta) dias, efetue
estudo social
de Aluísia Nunes Vieira e de sua família
” (g.n.).

Por sua vez, nos ID’s nº 36271093 e nº 36271094, foi juntado o “Relatório de Estudo Social”, concluindo que:

“
Em atendimento a determinação de Vossa Excelência, realizou-se o Relatório de Estudo Social
com referência ao processo acima mencionado, esclarecendo que não se trata de um diagnóstico definitivo, podendo ser passível de mudanças tendo como caráter situacional e temporal dos dados desta avaliação e o processo dinâmico do Ser Humano.

Em atendimento a determinação de Vossa Excelência, realizou-se o estudo social com a Sra. ALUISIA NUNES VIEIRA e seus familiares
. Através dos instrumentais técnicos utilizados para o estudo, pôde-se observar que núcleo familiar da requerente é composto por sua cunhada, Sra. Maria Aparecida Rodrigues da Cruz,

62 anos, seus filhos Kenio Henrique Vieira Silva, 31 anos; Keones Luiz Vieira Silva, 21 anos; KIenia Yasnaia Vieira Silva, 19 anos; a criança Luiz Kelvin Vieira Correia, 06 anos - seu neto, filho de Ketelyn (falecida) e Nicole Sofia Vieira, 01 ano - sua neta, filha da Klenia.

Observou-se que aparentemente
a família encontra-se passando por dificuldades financeiras até mesmo para custear a alimentação básica de seus membros
.
No momento as despesas são mantidas pela Sra. Aluisia,

que entre pensão e lucro das vendas tem renda de aproximadamente R$1.200,00 e por sua cunhada, também pensionista, Sra. Maria Aparecida que recebe um salário mínimo.

Durante a averiguação in loco, pôde-se observar que
o imóvel em questão precisa de muitos reparos, seu interior é úmido, abafado e sem nenhuma ventilação. O imóvel em sua totalidade precisa de muitos reparos. A residência possui poucos moveis, sendo estes de aspectos humildes e gastos pelo tempo
.

Todos os familiares que participaram do estudo social relataram preocupação com a possibilidade de terem que sair do imóvel, bem como preocupação com a saúde da Sra. Aluisia, que encontra-se (nas palavras dos filhos) com aparente depressão, hipertensa e diabética,

Essas são as informações que colocamos a disposição de Vossa Excelência para apreciação.
” (g.n.).

E mais, sobre as “Condições Habitacionais” o “Relatório de Estudo Social” realizado pela assistente social apontou que:

“
Durante averiguação in loco foi observado que o imóvel está localizado em via sem pavimentação, sem rede de esgoto, com iluminação pública. O imóvel é murado, gradeado, contendo três quartos, uma sala, uma cozinha, um banheiro, área coberta na frente e uma edícula com dois cômodos no quintal.
Percebeu-se que o imóvel não foi concluído e necessita de muitos reparos
. Durante a visita domiciliar a residência encontrava-se limpa e organizada.
Esta contém poucos móveis, sendo estes gastos e de aspectos humildes
. O interior da moradia é quente, úmido e sem ventilação.

A Sra. Aluisia informou que quando mudou-se para o local, a casa continha somente quatro cômodos, que participou da ampliação do imóvel no decorrer dos anos, mas nunca conseguiram concluir a obra por não ter condições financeiras.
” (ID nº 36271093) (g.n.).

Como se nota, trata-se de residência humilde, em que a apelante (com 52 anos – nascimento em 31/10/1967) e seus familiares se encontram passando por dificuldades financeiras até mesmo para custear a alimentação básica de seus membros.

Assim, considerando o disposto no “Relatório de Estudo Social”, a situação precária da apelante e que os apelados possuem residência (ID nº 36271074), bem como levando em conta que o direito real de habitação tem por objetivo garantir o direito fundamental à moradia (artigo 6º,
caput
, da CF) e o postulado da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, da CF), necessária a reforma da sentença.

Não se deve olvidar que o objetivo do direito real de habitação em favor do companheiro sobrevivente é de garantir a qualidade de vida do viúvo e evitar que o óbito de um dos consortes sirva para afastar o outro do imóvel que serviu de residência ao casal.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ENTENDIMENTO DOMINANTE. POSSIBILIDADE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. POSSIBILIDADE. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]

2. O cônjuge
sobrevivente tem direito real de habitação sobre o imóvel em que residia o casal,
desde que seja o único dessa natureza e que integre o patrimônio comum ou particular do cônjuge falecido no momento da abertura da sucessão. A lei não impõe como requisito para o reconhecimento do direito real de habitação a inexistência de outros bens, seja de que natureza for, no patrimônio próprio do cônjuge sobrevivente. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ, AgInt no REsp 1554976/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020) (g.n.).

“
DIREITO DAS SUCESSÕES E DAS COISAS. RECURSO ESPECIAL. SUCESSÃO. VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ART. 1.831 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.

1. É entendimento pacífico no âmbito do STJ que a companheira supérstite tem direito real de habitação sobre o imóvel de propriedade do falecido onde residia o casal, mesmo na vigência do atual Código Civil. Precedentes.

2. É possível a arguição do direito real de habitação para fins exclusivamente possessórios, independentemente de seu reconhecimento anterior em ação própria declaratória de união estável.

3. No caso, a sentença apenas veio a declarar a união estável na motivação do decisório, de forma incidental, sem repercussão na parte dispositiva e, por conseguinte, sem alcançar a coisa julgada (CPC, art. 469), mantendo aberta eventual discussão no tocante ao reconhecimento da união estável e seus efeitos decorrentes.

4. Ademais, levando-se em conta a posse, considerada por si mesma, enquanto mero exercício fático dos poderes inerentes ao domínio,
há de ser mantida a recorrida no imóvel, até porque é ela quem vem conferindo à posse a sua função social.
5. Recurso especial desprovido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, REsp 1203144/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 27/05/2014, DJe 15/08/2014) (g.n.).

“
DIREITO DAS SUCESSÕES. RECURSO ESPECIAL. SUCESSÃO ABERTA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.
COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ART. 1.831 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.

1. O novo Código Civil regulou inteiramente a sucessão do companheiro, ab-rogando as leis da união estável, nos termos do art. 2º, § 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB.

2. É bem verdade que o art. 1.790 do Código Civil de 2002, norma que inovou o regime sucessório dos conviventes em união estável, não previu o direito real de habitação aos companheiros. Tampouco a redação do art. 1.831 do Código Civil traz previsão expressa de direito real de habitação à companheira. Ocorre que a interpretação literal das normas conduziria à conclusão de que o cônjuge estaria em situação privilegiada em relação ao companheiro, o que deve ser rechaçado pelo ordenamento jurídico.

3. A parte final do § 3º do art. 226 da Constituição Federal consiste, em verdade, tão somente em uma fórmula de facilitação da conversão da união estável em casamento. Aquela não rende ensejo a um estado civil de passagem, como um degrau inferior que, em menos ou mais tempo, cederá vez a este.

4. No caso concreto, o fato de haver outros bens residenciais no espólio, um utilizado pela esposa como domicílio, outro pela companheira, não resulta automática exclusão do direito real de habitação desta, relativo ao imóvel da Av. Borges de Medeiros, Porto Alegre-RS, que lá residia desde 1990 juntamente com o companheiro Jorge Augusto Leveridge Patterson, hoje falecido.

5. O direito real de habitação concede ao consorte supérstite a utilização do imóvel que servia de residência ao casal com o fim de moradia
, independentemente de filhos exclusivos do de cujus, como é o caso.

6. Recurso especial não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, REsp 1329993/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 17/12/2013, DJe 18/03/2014) (g.n.).

“
DIREITO CIVIL. SUCESSÃO.
DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. POSSIBILIDADE. VIGÊNCIA DO ART. 7° DA LEI N.9.278/96
. RECURSO IMPROVIDO.

1. Direito real de habitação. Aplicação ao companheiro sobrevivente. Ausência de disciplina no Código Civil. Silêncio não eloquente. Princípio da especialidade. Vigência do art. 7° da Lei n. 9.278/96. Precedente: REsp n. 1.220.838/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 27/06/2012.

2. O instituto do direito real de habitação possui por escopo garantir o direito fundamental à moradia constitucionalmente protegido (art. 6º, caput, da CRFB). Observância, ademais, ao postulado da dignidade da pessoa humana (art. art. 1º, III, da CRFB).

3. A disciplina geral promovida pelo Código Civil acerca do regime sucessório dos companheiros não revogou as disposições constantes da Lei 9.278/96 nas questões em que verificada a compatibilidade. A legislação especial, ao conferir direito real de habitação ao companheiro sobrevivente, subsiste diante da omissão do Código Civil em disciplinar tal direito àqueles que convivem em união estável. Prevalência do princípio da especialidade.

4. Recurso improvido.
”
(STJ, REsp 1156744/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 18/10/2012) (g.n.).

“
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÃO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. RECONHECIMENTO MESMO EM FACE DE FILHOS EXCLUSIVOS DO DE CUJOS. 1.- O direito real de habitação sobre o imóvel que servia de residência do casal deve ser conferido ao cônjuge/companheiro sobrevivente não apenas quando houver descendentes comuns, mas também quando concorrerem filhos exclusivos do de cujos. 2.- Recurso Especial improvido.
”
(STJ, TERCEIRA TURMA, REsp 1134387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, j. em 16/04/2013, DJe 29/05/2013).

“
[...] SUCESSÕES. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO À COMPANHEIRA SOBRE O IMÓVEL ONDE RESIDIU COM O AUTOR DA HERANÇA. DESNECESSIDADE DE QUE O BEM SEJA O ÚNICO DE NATUREZA RESIDENCIAL A INVENTARIAR. 1. Sendo incontroversa a existência da união estável, o direito real de habitação da companheira sobrevivente sobre o imóvel onde residiu com o autor da herança é de ser reconhecido, pois se trata de uma garantia legal que lhe foi alcançada pelo parágrafo único do art. 7º da Lei n.º 9.278/96. 2.
Para que se conceda ao cônjuge ou companheiro sobrevivente o direito real de habitação não se exige que o bem seja de propriedade única e exclusiva do autor da herança, também não interessando a data de aquisição de tal bem - que pode ser inclusive anterior ao início do relacionamento
. Igualmente, não se exige que seja o único de natureza residencial a inventariar, bastando que o imóvel tenha sido destinado à residência da família. Precedente do STJ (REsp 1.220.838/PR). DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME.
”
(TJRS, Oitava Câmara Cível, AI: 70052278280 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, j. em 02/05/2013, Diário da Justiça: 07/05/2013) (g.n.).

Em caso semelhante, cito um fragmento dos votos vencido e vencedor de julgado do STJ, no
REsp nº 1134387/SP
,
in verbis
:

VOTO VENCIDO

“
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

VOTO

Cinge-se a controvérsia, em dizer se as recorrentes – filhas do primeiro casamento do de cujus – podem opor à recorrida – cônjuge supérstite –, detentora de direito real de habitação do imóvel em questão, as prerrogativas inerentes à propriedade de fração desse imóvel e pelas quais pleiteiam a alienação do patrimônio imobiliário para a apuração do quinhão que lhes é devido.
[...]

As posteriores alterações legislativas: Lei 9.278/96, art. 7º - que previa a aplicação do direito real de habitação aos companheiros, sem a distinção do regime de bens; a Lei 10.050/2000 – que alterava o art. 1.611, § 2º, do CC-16, para incluir como beneficiário o filho necessitado, portador de deficiência (posteriormente revogada pelo CC 2002) e finalmente, o atual Código Civil, paulatinamente abrandaram as restrições da norma, sem, contudo mexer em sua essência, que era, e continua sendo a proteção do cônjuge supérstite, quanto ao direito de moradia, e por extensão, aos descendentes deste.

[...]

2.2 Da possibilidade de aplicação do direito real de habitação, ope legis, quando coexistirem, em condomínio, herdeiros outros que não os membros do grupo familiar que estão ligados ao cônjuge supérstite.

Como já declinado anteriormente, a imposição legal de que seja outorgado ao cônjuge supérstite o direito real de habitação, teve seus primórdios, e ainda hoje é justificado, pela sua proteção social e de sua prole. [...]

A intromissão do Estado-legislador na livre capacidade das pessoas disporem dos respectivos patrimônios, só se justifica pela igualmente relevante proteção constitucional outorgada à família (CF, 203, I), que permite,
em exercício de ponderação de valores, a mitigação de um deles – in casu – dos direitos inerentes à propriedade, para assegurar a máxima efetividade do interesse prevalente, que na espécie seria a proteção ao grupo familiar.

Nessa situação, de um lado, vislumbrou-se que os filhos devem – em nome da solidariedade intrafamiliar – garantir ao seu ascendente a manutenção do seu lar; e de outro, extraiu-se da ordem natural da vida que provavelmente sobreviverão ao habitador, momento em que poderão exercer, na sua plenitude o direito de propriedade que detêm.

No entanto, os filhos de anterior relacionamento do de cujus, primeiro, não guardam nenhum tipo de solidariedade em relação ao cônjuge supérstite, pois não têm com este vínculos de parentalidade [...]

Dessa forma, a relação entre as recorrentes – que em conjunto detém a fração ideal correspondente a 1⁄4 do imóvel – e os recorridos, apesar da previsão legal de direito real de habitação para a recorrida REGINA DE FÁTIMA BICUDO PROTO, não pode ter outro tratamento que não aquele que usualmente se dá ao condomínio, outorgando-se, por conseguinte, a aplicação do disposto no art. 629 do CC-16, que prevê a possibilidade de um dos condôminos exigir, a qualquer tempo, a divisão da coisa comum
.

Forte em tais razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso especial para reformar o acórdão e julgar procedente o pedido inicial, restabelecendo a sentença que determinava a alienação judicial do imóvel, conforme previsto nos arts. 686 e seguintes do CPC. [...]
”.

VOTO VISTA VENCEDOR

“
VOTO-VISTA (DIVERGENTE)

O EXMO. SR. MINISTRO SIDNEI BENETI:

1.- As ora recorrentes, filhas do primeiro casamento do falecido, moveram ação de dissolução de condomínio contra a segunda esposa e as filhas do segundo casamento do genitor, que vivem no imóvel em decorrência do direito de habitação, nos termos do art. 1611, do Cód. Civil de 1916, sustentando, as recorrentes, violação do seu § 2º [...]

O Voto da E. Relatora dá provimento ao Recurso Especial, determinando a alienação judicial do bem, reformando o Acórdão ora recorrido e restabelecendo a sentença de 1º Grau. [...]

No sentido da manutenção do Acórdão, com o improvimento do Recurso, aliás, é o cuidadoso parecer da Procuradoria Geral, proferido pelo E. Subprocurador Geral MAURÍCIO VIEIRA BRACKS
.

2.- É que, no sentido do Acórdão ora recorrido, é a jurisprudência assente desta Corte, que deve ser mantida, inclusive em homenagem à segurança das relações jurídicas, que já vem observando a interpretação do Direito tal como firmada por este Tribunal.

Postas à parte as digressões a respeito das razões históricas e da natureza jurídica do instituto do direito de habitação, que garante a casa de moradia ao cônjuge supérstite, casado sob o regime da comunhão de bens, enquanto viver e não contrair novas núpcias, é de se assinalar a constância dos julgados nesse sentido, como lembrou o próprio Acórdão recorrido e vem, agora, reafirmado nas contrarrazões ao Recurso Especial.

Destaquem-se os julgados que firmaram há tempos essa orientação, mediante oportuna transcrição:

‘Embargos de terceiro. Direito real de habitação. Art. 1.611, § 2º, do Código Civil de 1916. Usufruto. Renúncia do usufruto: repercussão no direito real de habitação. Registro imobiliário do direito real de habitação. Precedentes da Corte. 1. A renúncia ao usufruto não alcança o direito real de habitação, que decorre de lei e se destina a proteger o cônjuge sobrevivente mantendo-o no imóvel destinado à residência da família. 2. O direito real de habitação não exige o registro imobiliário. 3. Recurso especial conhecido e provido’ (REsp 565820/PR, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 16.09.2004, DJ 14.03.2005 p. 323).

‘Civil. cônjuge sobrevivente. imóvel. direito real de habitação. 1. Ao cônjuge sobrevivente, observadas as prescrições legais, é assegurado o direito real de habitação relativamente ao único imóvel destinado à residência da família, a teor do disposto no § 2º, do art. 1.611, do Código Civil de 1916.2. Neste contexto, recusa o entendimento pretoriano, a extinção do condomínio pela alienação do imóvel a requerimento do filho, também herdeiro
.2. Recurso conhecido e provido para restabelecer a sentença julgando improcedente a ação de extinção de condomínio’ (REsp 234276/RJ, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 14.10.2003, DJ 17.11.2003 p. 329). (gn) [...]

Ademais, a distinção entre casos de direito de habitação relativos a ‘famílias com verticalidade homogêneas’ não está na lei, que, se o desejasse, teria distinguido, o que não fez, de modo que realmente pretendeu, o texto legal, amparar o cônjuge supérstite que reside no imóvel do casa (no caso, modesta casa situada no interior, já tendo sido, nas alegações da parte contrária, transferido todo o patrimônio do ‘de cujus’ à anterior esposa e às ora recorrentes, quando da separação).

Note-se que mesmo o novo Código Civil, que, se esse fosse o sentir da sociedade, por intermédio do Poder Legislativo, e sob a mesma Constituição que ora se aplica, poderia haver alterado o regramento da matéria, mas se limitou, no art. 1831, na essência, a repetir o texto do Código Civil de 1916: ‘Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habilitação relativamente ao impossível destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar’.

[...]

5.- É certo que doutrinadores de respeito, lembrados pelo voto da E. Relatora, propugnaram por interpretação diversa (LUCIANO LOPES PASSARELLI, ‘O Direito real de habitação no direitos das sucessões’, em Revista de Direito Imobiliário nº 59).

Mas as observações centrais do escrito doutrinário em causa, em primeiro lugar
não têm o condão de alterar o texto de lei
(muito menos retroativamente, pois, no caso, é aplicada a disposição do Código Civil de 1916), e, em segundo lugar, como se vê da própria citação, preocupou-se, o escrito, com situação que envolve menores, de que aqui absolutamente não se cogita, ainda que fosse envolver pessoa portadora de necessidades especiais, evidenciando, na verdade, influência de alguma questão concreta, quiçá submetida ao exame opinativo, ensejando posicionamento em apoio a solução individual, de que não se deve, pena de invadir a esfera legislativa, extrair orientação contra-legem e contrária à jurisprudência de há muito tranquilizada – o que sem dúvida viria a trazer a cizânia à convivência social relativamente à delicada matéria.

6.- Pelo exposto, pedindo vênia à E. Relatora – e verdadeiramente contristado de não poder acompanhar a majestade da exposição constante do voto, pelo meu
voto nega-se provimento ao Recurso Especial
.

Ministro SIDNEI BENETI
”.

“
VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO:

Eminentes Colegas, pedi vista dos autos de forma a mais bem analisar a controvérsia que se desenvolve, especialmente em face das percucientes razões trazidas nos votos dos eminentes ministros que me antecederam.

Está-se no curso de ação de dissolução de condomínio proposta pelos filhos do primeiro casamento do de cujus

contra
os filhos do seu segundo casamento e
a cônjuge supérstite
, mãe destes e não daqueles.

A eminente Ministra Nancy Andrighy
, analisando o instituto do direito real de habitação, entendeu, em apertada síntese, que ele deve estar circunscrito aos lindes da família tradicional, por sua excelência definida, para fins do presente direito real, como
aquela em que a prole tenha ancestralidade comum, ou seja, apenas entre pais e filhos vigeria o direito de habitação
. [...]

O eminente Ministro Sidnei Beneti
,
acompanhado pelo Ministro Ricardo Cueva
, reconheceu
necessário resguardar-se interpretação que há muito vem sendo conferida ao instituto em questão
,
preservando-se o cônjuge que nele habite.
[...]

Com a mais respeitosa vênia da Ministra Nancy, estou em acompanhar a divergência.

O instituto do direito real de habitação secularizou-se com um enunciado normativo que pretende resguardar a moradia do cônjuge/companheiro supérstite.

Compreendo a preocupação da Ministra Nancy, estampada em seu sempre bem fundamentado voto.

No entanto, a jurisprudência desta Corte, quando se viu chamada a interpretar os enunciados normativos dos arts. art. 1.611, §2º, do CC/16, e 1.831 do CC/02 sobrelevou, no mais das vezes, o interesse do cônjuge ou companheiro supérstite, e tão-somente este, pois assim o diz a lei.
[...]

Note-se que a evolução jurisprudencial na interpretação dessas normas, em face do direito por elas resguardado, não foi exclusiva, mas inclusiva.

O legislador, da mesma forma, acedeu a esse ritmo, incrementando as hipóteses de direito real de habitação por força de lei, já que, no Código Civil de 16, a partir de 1964, estava ele circunscrito aos cônjuges, e apenas a estes, casados em comunhão universal, e tão-somente sob esse regime, estendendo a quaisquer regimes de casamento, às uniões estáveis (Lei 9.278/96), bem como dilatando o seu termo final, comprometido com a preservação do valor imanente à norma,
que é a proteção da habitação do cônjuge ou companheiro que remanesce
.

Limitar-se o cabimento do direito real de habitação às famílias em que a prole tenha ancestralidade comum, quando a lei elege como requisito principal e determinante para o nascimento do direito: a)
a situação jurídica de cônjuge/companheiro e b) o fato de este residir, quando do passamento, no imóvel (único)
, desafiaria, como bem registrou o Min. Beneti, a linha interpretativa até então impressa por essa Corte, fragilizando os fundamentos centrais pelos quais se instituiu esse direito, quais sejam,
a solidariedade, a mútua assistência e a dignidade da pessoa humana, sob a faceta do direito constitucional à moradia
.

Com essas breves considerações, com a vênia da eminente relatora, acompanho à divergência, negando provimento ao recurso especial.

É o voto.
”.

Também, cito um fragmento do voto do e. MINISTRO RAUL ARAÚJO, nos autos do AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.525.456 - SP (2012/0219156-9),
in verbis
:

“
[...] Com efeito, apontando ofensa aos arts. 1.831 do Código Civil e 6º da Lei 9.278/96, a ora agravante afirma que ‘
o direito real de habitação não está relacionado à meação
. Logo, o fato de ter sido negado o direito da Recorrente à meação dos bens deixados pelo de cujus, não guarda nenhuma relação com o direito de habitação pretendido, até porque, como é cediço, este último instituto tem a nítida finalidade de proteção do sobrevivente, assegurando-lhe a moradia’ (e-STJ, fl. 538).

Por sua vez, o eg. TJ-SP, confirmando sentença, assentou que não há como sustentar a ocorrência do direito real de habitação, pois junto à ação anterior - a de reconhecimento da união estável com a decisão transitada em julgado -, tornou-se clara a condição no que tange à ausência de patrimônio comum a ser partilhado. A título elucidativo, transcreve-se o seguinte excerto do v. acórdão estadual:

‘Há, nesta fase, uma disputa -
a reivindicação do imóvel pelos herdeiros
,
os reconhecidamente legítimos proprietários
- vinculada ao histórico de outro processo -
onde a apelante buscou e obteve a declaração de união estável
- sendo a condição bem apreciada pelo i. juiz de primeiro grau. Tanto assim que ao findar da sua decisão deferiu, em razão dessa relação noticiada, a retomada da propriedade tendo, em benefício da apelante, fixado razoável prazo para a prática do ato. E tal se deu porque, por ocasião da análise do recurso interposto junto a ação mencionada - a de reconhecimento de união estável - por votação unânime, de forma expressa, no sentido de afastar qualquer interpretação posterior diversa, fez o i. relator Desembargador Laerte Nordi constar em seu voto, após reconhecer o vínculo de convivente da apelante, que o recurso tinha fim exclusivo de assegurar o recebimento de pensão, negando, contudo, a participação junto ao patrimônio: ‘(negar o direito da autora à meação dos bens deixados por Abelardo Teixeira Mello)’ (,Ap. n° 097.717.4/1 - São Paulo, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 8 de agosto de 2.000, fls. 53/57 dos autos). Interposto recurso perante o Superior Tribunal de Justiça (fls. 63/64) a ele foi negado provimento, confirmada a decisão referida e proferida por esta Corte de Justiça que, portanto, tornou clara a condição
no tocante a ausência de patrimônio comum a ser partilhado
. Consequentemente, consideradas tais circunstâncias, não se há, como pretendido pela apelante, sustentar a ocorrência do direito real de habitação, pois junto à ação anterior - a de reconhecimento da união estável com a decisão transitada em julgado - essa circunstância foi afastada. Cumpre, dessa forma, a integral confirmação da sentença constante de fls. 270/272, também por seus jurídicos e próprios fundamentos, autorizada, nesta fase, sua ratificação a teor do disposto pelo artigo 252, do Regimento Interno desta Corte’

(e-STJ, fls. 504/505)

No entanto, a jurisprudência desta Corte manifesta-se no sentido de que ‘...o cônjuge sobrevivente tem direito real de habitação sobre o imóvel em que residia o casal, desde que seja o único dessa natureza e que integre o patrimônio comum ou particular do cônjuge falecido no momento da abertura da sucessão’ (REsp 1.273.222/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/6/2013, DJe de 21/6/2013). A propósito: [...]

Dessa forma, o recurso especial deve ser provido, para reconhecer o direito real de habitação ao cônjuge sobrevivente.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt no REsp 1525456/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 28/05/2019, DJe 21/06/2019) (g.n.).

Portanto, deve haver o reconhecimento da aplicação do regime de direito real de habitação à união estável da apelante, prestigiando assim o reconhecimento do acesso ao direito fundamental social à moradia, previsto no artigo 6º da Constituição Federal,

a dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, da CF), aplicando-se o artigo
1.831
do
Código C
ivil sobre o imóvel destinado à residência da família, de acordo com julgados do STJ.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reconhecer o direito real de habitação da companheira sobrevivente, ora apelante, sobre o imóvel deixado pelo
de cujus
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020